Tribunal: TJPA
Processo: 0024445-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024445-95.2017.8.14.0301

APELANTE: SOLAR CONSTRUCOES SS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0024445-95.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

ADVOGADO: ELIETE DE SOUZA COLARES (OAB/PA 3.847).

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO(S): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TEMAS 246 E 247 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso concreto: Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber: a) Legalidade da capitalização mensal de juros em face da Súmula 121 do STF; e b) Configuração de danos morais por negativação do nome da parte agravante.

III. Razões de decidir: a) A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP 1.963-17/2000, atual MP 2.170-36/2001), conforme Temas 246 e 247 do STJ; b) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; c) Não havendo abusividade nos encargos contratuais, o inadimplemento das prestações justifica a negativação do nome da parte devedora, não configurando ato ilícito a ensejar reparação civil.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, e a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente do não pagamento de débito regular constitui exercício regular de direito, não ensejando danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: Temas 246, 247 e 28 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0024445-95.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA

ADVOGADO:
ELIETE DE SOUZA COLARES (OAB/PA 3.847)

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(S):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA
contra decisão monocrática (Id. 22785476) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o
BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões do agravo interno (Id. 23246784), a agravante alega, em síntese, a aplicabilidade da Súmula 121 do STF que veda a capitalização de juros (anatocismo). Argumenta ainda que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu indevidamente, gerando dano moral passível de indenização.

Requer a reforma da decisão para que as cláusulas do contrato sejam declaradas nulas quanto à capitalização de juros e para que seja fixada indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em contrarrazões (Id. 23800547), o agravado sustenta a manutenção da decisão agravada, pleiteando, assim, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TEMAS 246 E 247 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso concreto:
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão
: As questões em discussão consistem em saber: a) Legalidade da capitalização mensal de juros em face da Súmula 121 do STF; e b) Configuração de danos morais por negativação do nome da parte agravante.

III.

Razões de decidir:
a) A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP 1.963-17/2000, atual MP 2.170-36/2001), conforme Temas 246 e 247 do STJ; b) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; c) Não havendo abusividade nos encargos contratuais, o inadimplemento das prestações justifica a negativação do nome da parte devedora, não configurando ato ilícito a ensejar reparação civil.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, e a inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente do não pagamento de débito regular constitui exercício regular de direito, não ensejando danos morais."”

________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: Temas 246, 247 e 28 do STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Os fundamentos do agravo não reúnem condições capazes de alcançar provimento.

A decisão agravada, de forma acertada, negou provimento ao recurso de apelação, por não verificar abusividade na capitalização mensal de juros remuneratórios, inexistindo fundamentos na irresignação recursal capazes de modificar o entendimento adotado.

Em relação à alegada capitalização indevida de juros com base na Súmula 121 do STF, importante ressaltar que tal entendimento encontra-se superado, especialmente após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), que expressamente admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano em operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Este posicionamento encontra-se consolidado nos Temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese:

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No tocante ao pleito de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, também não assiste razão à recorrente. Não havendo abusividade nos encargos contratuais, o inadimplemento das prestações justifica a negativação do nome da devedora junto aos órgãos de proteção ao crédito, não configurando ato ilícito a ensejar reparação civil.

Vale destacar que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a descaracterização da mora somente ocorre quando reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (Tema 28), situação não verificada nos autos.

Dessa forma, não há razões para reforma da decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente o direito à espécie, mantendo a improcedência da demanda.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 22785476, que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA., 14 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025